Tribunal: TJDFT
Processo: 0743142-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NÃO PARTICIPANTE DA LIDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. Agravo interno prejudicado.
2. A obrigação alimentar é pautada – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência.
3. Ainda que ocorra a ruptura da conjugalidade, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo (art.1.704 do Código Civil - CC). Referida obrigação é,em regra,transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
4. Na hipótese, a agravada é titular de plano de saúde vinculado ao Senado Federal, possui renda que supera o valor liquido de R$ 7.000,00 e suas despesas médicas alegadas carecem de instrução processual.
5. Não foi comprovada a necessidade da agravada de inclusão no plano de saúde do agravante ou situação que cause risco concreto ou iminente que justifique a concessão da tutela de urgência requerida.
6. Não se pode obrigar operadora de plano de saúde a reincluir ex-cônjuge de titular do plano no rol de dependentes se não participou da demanda, nem mesmo na condição de terceira interessada, a teor do artigo 506 do Código de Processo Civil - CPC. Precedente.
7. O valor definitivo dos alimentos e a necessidade de manutenção em plano de saúde do requerido/agravante, caso cabíveis, será estabelecido após adequada instrução na origem, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Recurso parcialmente conhecido e provido.